Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-50.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, INTERESTADUALIDADE E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando há prova suficiente da materialidade e autoria do crime, especialmente em razão das declarações consistentes das vítimas, das testemunhas policiais, corroboradas pela apreensão de parte dos bens dos ofendidos com os réus.
2. O pedido de gratuidade justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula 26, TJDFT).
3. Caracteriza-se a causa de aumento de pena relativa à restrição da liberdade, no crime de roubo, se as vítimas permaneceram constritas em poder dos agentes por tempo juridicamente relevante.
4. Recurso conhecido e não provido.